Tribunal: STF
Processo: Rcl 94231
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Augusto Menezes Lima em face de decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça nos autos de origem, em que se discutem bloqueios incidentes sobre proventos de aposentadoria no âmbito de execuções trabalhistas, sob alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

O reclamante alega que interpôs recurso contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, contudo o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do agravo interno, afastou a fungibilidade recursal e reconheceu o trânsito em julgado da ação, obstando, assim, o acesso à Suprema Corte. Sustenta que havia inequívoca intenção recursal e que o processo foi arquivado ainda dentro do prazo para interposição do recurso cabível.

Argumenta que a decisão reclamada violou o art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, ao adotar formalismo excessivo incompatível com o direito de acesso à jurisdição constitucional. Afirma, ademais, que compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal apreciar o recurso extraordinário, razão pela qual o não processamento do agravo em recurso extraordinário configuraria usurpação da competência desta Corte.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pugna por sua cassação, com o consequente afastamento do trânsito em julgado e a determinação do processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa da decisão reclamada (eDoc. 10, fl. 37/38):

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil (CPC), por meio do qual a parte agravante requereu a admissão e remessa do recurso extraordinário ao STF. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. Se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. 
2.2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal nos casos em que há interposição de recurso manifestamente incabível. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC, a decisão que inadmite recurso extraordinário deve ser impugnada por agravo em recurso extraordinário para o STF, e não por agravo interno. 
3.2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de recurso incorreto contra decisão que não admite recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 
3.3. Por se tratar de recurso manifestamente incabível, não há suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de novas insurgências, razão pela qual deve ser certificado o trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno não conhecido. Certificação do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário”. (grifos acrescidos)

Contra essa decisão, o reclamante apresentou petição, a qual não foi admitida por ter sido protocolada após o trânsito em julgado da ação. Confira-se (eDoc. 10, fl. 77/78):

“1. Trata-se de petição nomeada como embargos de declaração apresentada contra o acórdão que não conheceu do agravo interno por se tratar de recurso manifestamente incabível. É o relatório. 
2. A referida petição foi apresentada após o trânsito em julgado, corretamente certificado, conforme determinação constante do acórdão que não conheceu do agravo interno. 
No referido julgado, foi consignada a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ao caso, pois a jurisprudência considera erro grosseiro o manejo de agravo interno contra decisão que não admite recurso extraordinário, hipótese na qual somente é possível a interposição de agravo em recurso extraordinário, nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil. Assim, tratando-se de recurso manifestamente incabível, não houve suspensão ou interrupção do prazo para a apresentação de outras insurgências. [...]
3. Ante o exposto, configurado o exaurimento da prestação jurisdicional, nada mais há que se possa apreciar. Arquivem-se eventuais novas manifestações, ficando dispensado o envio destas à Vice-Presidência”. (grifos acrescidos)

Como se observa, no caso em exame, o reclamante interpôs agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, o que ensejou o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, com o reconhecimento de erro grosseiro e a certificação do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o apelo extremo.

A conclusão adotada no ato reclamado está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual o recurso cabível contra decisão que inadmite recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, é o agravo em recurso extraordinário, nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do mesmo diploma legal, não se admitindo a interposição de recurso diverso do legalmente previsto. 

A utilização de via recursal inadequada, quando ausente dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ademais, uma vez certificado o trânsito em julgado na instância de origem, incide a orientação consolidada deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula 734 e no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, segundo a qual não cabe reclamação contra ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 3. Agravo interno o qual se nega provimento”. (Rcl 42901 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2021, DJe de 02-03-2021, grifos acrescidos)

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52573 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-08-2022, DJe de 01-09-2022, grifos acrescidos)

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente